Tribunal: STF
Processo: HC 241051
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amanda da Costa Mendes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 877.920/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



    Narram os autos que a paciente foi condenada definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. Posteriormente, a pena foi reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado no dia 16/02/2023.



    A defesa alega, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que não foi expedida guia de execução definitiva, ante o seu não recolhimento à prisão, o que estaria impedindo requerer benefícios da execução, tais como a prisão domiciliar, já que é genitora de criança menor de 12 anos.



    Ao final, requer



    “seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “AMANDA DA COSTA MENDES”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, fazendo cessar a coação ilegal a que está sendo submetido a paciente, expedindo-se de imediato a guia de recolhimento definitiva. 



    Se assim não entendida, ao final, a ordem deverá ser concedida com idêntico teor, reconhecida à coação ilegal, que deverá cessar com a expedição do alvará de soltura.” 



    E o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a Agravante foi condenada definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. Impetrado habeas corpus nesta Corte (HC n. 744.538/SP), a pena foi reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado no dia 16/02/2023. A Defesa requereu a expedição de guia de recolhimento definitiva, para posteriormente formular pedido de concessão de prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juiz da Execução. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a guia de recolhimento para a execução penal será expedida após o trânsito em julgado da condenação, quando o réu estiver ou vier a ser preso. 



    3. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses nas quais o prévio recolhimento da Paciente consubstanciaria constrangimento ilegal, admite a extraordinária expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Excepcionalidade que permita afastar a exigência da prévia implementação da prisão não verificada na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não vislumbro constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 205.700-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso e HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente